Tribunal: TJSP
Processo: 1001891-87.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor afirma desconhecer – Contrato de cartão de crédito – Origem e inadimplemento do débito comprovados – Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor afirma desconhecer – Contrato de cartão de crédito – Origem e inadimplemento do débito comprovados – Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Litigância de má-fé afastada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001891-87.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
DAVID
DE
JESUS
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-87.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 42072
2
VOTO No: 42072
APEL. No: 1001891-87.2019.8.26.0191
COMARCA: Ferraz de Vasconcelos (3a V. Cível)
APTE.: David de Jesus Ferreira (A)
APDA.: Administradora de Cartão de Crédito Palma Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que o autor afirma desconhecer Contrato
de cartão de crédito Origem e inadimplemento do débito
comprovados Ato ilícito Inocorrência Exercício regular
de direito da instituição financeira
Autor que não se
desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373, I, do CPC
Dívida não infirmada Improcedência mantida Litigância de
má-fé afastada Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada negativação indevida
junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor afirma
desconhecer, fls. 34) intentada por David de Jesus Ferreira em face de
Administradora
de
Cartões
de
Crédito
Palma
Ltda.,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 155/157, de relatório a este
integrado, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade bem como ao pagamento
de multa de 2% do valor atualizado da causa, em razão da litigância de
má-fé observada.
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) o débito não restou comprovado, (2) a ré não
comprovou que o contrato negativado corresponde ao contrato juntado
a fls. 102, (3) não foram juntadas faturas capazes de comprovar o
débito e (4) restou comprovado o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-87.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 42072
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 35).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta do
banco apelado à luz das provas produzidas e do ordenamento jurídico,
chegando à bem delineada conclusão de exercício regular do direito de
crédito ao apontar o nome do apelante nos órgãos de proteção ao
crédito, em virtude do não pagamento do débito relativo a contrato de
cartão de crédito.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A ação é improcedente.
A relação entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, vez que a ré presta habitualmente serviços de
administração de cartão de crédito e o requerente enquadra-se como
destinatário final de tais serviços. Assim, cabível o pretendido decreto
de inversão do ônus da prova, diante da manifesta hipossuficiência
técnica, jurídica e financeira do autor.
O autor comprovou a inclusão de seu nome em
cadastros de maus pagadores pela requerida e alegou não ter contraído
a dívida descrita na anotação.
Ocorre que a ré logrou comprovar que o débito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-87.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 42072
4
deu origem à negativação do nome do requerente foi por ele contraído.
Vejamos, o que deu origem à negativação do nome do
autor foi a contratação de serviço de cartão de crédito da loja Caedu. A
existência da contratação foi demonstrada pela juntada de instrumento
contratual assinado (fls. 48), cuja assinatura é muito semelhante
àquela lançada pelo autor na procuração e documento pessoal que
instruiu a inicial.
Ademais, a ré trouxe cópia do documento pessoal do
autor apresentado por ocasião da contratação (fl. 48). Ainda, foi tirada
foto do requerente no momento da celebração do contrato (fl. 48).
Não bastasse, a prova trazida pela ré evidencia que
faturas do cartão foram adimplidas pelo autor, em postura incompatível
com a contratação por fraudador. Ainda, os dados e valor da
negativação são compatíveis com o débito indicado em defesa.
Deste modo, todas as provas trazidas aos autos pelo
réu deixam claro que o débito que deu causa à negativação existe e foi
inadimplido. Portanto, não procede o pedido de declaração de
inexigibilidade de dívida, tampouco de indenização por danos morais
com base neste fundamento.” (fls. 155/156).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que a apelada
apresentou instrumento assinado (fls. 102), comprovante de residência
apresentado no momento da contratação (fls. 94), foto do apelante (fls.
93), portanto, comprovou suficientemente a existência da relação entre
as partes, salientando-se que eventual dessemelhança entre o número
do contrato negativado e daquele contratado se insere nos
procedimentos administrativos internos da apelada, daí a inexistência
de irregularidade na anotação promovida em órgão de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-87.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 42072
5
crédito.
Assim, comprovada a existência do negócio jurídico e
o inadimplemento do débito, correto, pois, o decreto de improcedência
da demanda.
5. Tangentemente à condenação ao pagamento de
multa, com razão o apelante.
A apresentação de ações e recursos é direito
processual assegurado a todas as partes, sendo certo que o seu
exercício não pode ser considerado atitude maliciosa, ainda que o
litigante não obtenha êxito nas postulações, observando-se que a
aludida diferença entre os números de contrato poderia efetivamente
pode trazer dúvidas aos consumidores.
Assim,
não
havendo
diligência
da
instituição
financeira na indicação correta, clara e eficaz do número de contrato do
apelante, não se reputa correta a punição do apelante.
Assim sendo, de rigor afastar-se a multa fixada a fls.
157.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
apenas para afastar a multa fixada por litigância de má-fé, mantida a
sucumbência a cargo do apelante, tendo em vista o decaimento
completo dos pedidos iniciais, observada a gratuidade concedida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001891-87.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto no 42072
6
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica